Tribunal: TJSP
Processo: 2056723-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO CONTRA PESSOA JURÍDICA E ÚNICO SÓCIO, FALECIDO. INVENTÁRIO DO DE CUJUS SUSPENSO ANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO QUE INVIABILIZA PESQUISA PATRIMONIAL E FISCAL DOS HERDEIROS E DA VIÚVA MEEIRA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO CONTRA PESSOA JURÍDICA E ÚNICO SÓCIO, FALECIDO. INVENTÁRIO DO DE CUJUS SUSPENSO ANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO QUE INVIABILIZA PESQUISA PATRIMONIAL E FISCAL DOS HERDEIROS E DA VIÚVA MEEIRA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.997 DO CÓDIGO CIVIL E 796 DO CPC. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.